Tribunal: TCU
Processo: 009.570/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2453/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, bem como realizar as determinações indicada no subitem 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.570/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Fernandes Garcia (XXX.471.450-XX); Clarisse Pamplona Garcia (XXX.379.350-XX); Denise Mussnich Rotta Dunn (XXX.347.891-XX); Lia Milena Pamplona Garcia (XXX.245.150-XX); Maria Elena Azevedo da Fonseca (XXX.070.430-XX); Monica Boeira (XXX.040.150-XX); Sheila Mara Rodrigues Bello (XXX.667.420-XX); Simone Mussnich Rotta (XXX.600.151-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 41946/2025, 41854/2025, 41227/2025, 40898/2025 e 41153/2025, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Marechal, Tenente Coronel, 2o Sargento, Capitão e Subtenente, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.